Tribunal: STF
Processo: Ext 1462
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REITERAÇÃO DOS EMBARGOS COM IDÊNTICA IMPUGNAÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. PRONÚNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. As alegadas omissão, contradição e obscuridade não sugiram do exame dos primeiros embargos, mas consistem em mera reiteração das alegações de mérito já apresentadas e exaustivamente examinadas pela Turma, com manifesta intenção de protelar a efetivação da medida. 



    2. Embargos de declaração não conhecidos com pronúncia do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.